Tribunal: STF
Processo: RHC 232853
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Noemhy Sanchez Rosas e Marcos Fernando da Silva Bade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 827.445/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que os recorrentes foram condenados, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 272, § 1º-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal.



    Apelou-se da sentença, tendo sido reduzida a pena pelo Tribunal local para 8 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial.



    Alegam os recorrentes, em síntese: i) nulidade absoluta por ausência de exame de corpo de delito relativo ao delito do art. 272, CP; e ii) ausência de supressão de instância, porquanto não haveria preclusão em relação à nulidade absoluta.



    Requerem, ao final,



    “o conhecimento e total provimento do recurso ordinário constitucional para:



    Liminarmente:



    A) Suspender a expedição/cumprimento dos mandados de prisão, expedindo-se contramandos, e que seja retido nos autos de origem, sem a destinação final, os valores e veículos apreendidos, até o julgamento final do presente recurso.



    Apenas em hipótese de superação do requerimento de suspensão em relação aos mandados de prisão e seus cumprimentos, com base na proteção integral e no melhor interesse da criança, que seja concedida prisão domiciliar aos recorrentes em razão de possuírem filha de 3 anos de idade que necessita, exclusivamente destes, de cuidados especiais em tempo integral.



    Meritoriamente:



    B) Conceder a ordem de habeas corpus reconhecendo a nulidade absoluta da ação penal, nos termos do artigo 564, inciso III, Alínea “b” do Código de Processo Penal pela ausência de laudo pericial oficial atestando a materialidade delitiva (Falsidade e nocividade à saúde), absolvendo-se os recorrentes nos moldes do artigo 386 inciso II do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, NO CASO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a matéria referente à necessidade da perícia oficial não foi apreciada pelo Tribunal de origem, pois não suscitada nas razões de apelação defensivas, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Inicialmente, conforme destacado pela Ministra Relatora Laurita Vaz, a impetração do writ no STJ se deu contra sentença condenatória transitada em julgado, o que ofende claramente ditames legais e jurisprudenciais. Veja-se:



    “Observo que a inicial do writ foi impetrada contra sentença condenatória já transitada em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido o habeas corpus, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.” (grifei)



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta aos recorrentes, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Por fim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as demais questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente